Tribunal: STF
Processo: AI 662629
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS LUCROS OU DIVIDENDOS PAGOS OU CREDITADOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO PERÍODO-BASE. ART. 7º DA LEI N 7.799/1989. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Da forma como abordada a matéria pelo Tribunal de origem, toda a discussão se esgota na interpretação da legislação infraconstitucional que estabelece o momento de ocorrência do fato gerador e a base de cálculo dos tributos. Eventual violação constitucional seria, portanto, indireta ou reflexa (Súmula 636 do STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.